Tribunal: TJDFT
Processo: 0722046-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VIA INADEQUADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade após condenação pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, com imposição de pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto.
II. Questão em discussão:
2. Verificação de eventual ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, fixado o regime semiaberto, e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. A fixação do regime prisional com base no somatório das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal, encontra amparo na jurisprudência consolidada.
4. A manutenção da prisão preventiva, mesmo após fixado regime semiaberto, é admitida, desde que devidamente fundamentada, como no caso, em que se apontou a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a existência de outro processo por fato supostamente praticado na mesma data.
5. A alegação de ilegalidade na dosimetria e ausência de substituição da pena deve ser apreciada em sede própria, não sendo o habeas corpus via adequada para a revisão da pena.
IV. Dispositivo:
6. Habeas corpus conhecido em parte e, na extensão, denegada.